Tribunal: TJBA
Processo: 8000405-23.2018.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000405-23.2018.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: ELIENE SILVA SANTOS e outros (4)

Advogado(s)
:
LUZIEL CAMIME CARVALHO SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À LRF, SÚMULA VINCULANTE 37 E PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Canavieiras contra Acórdão que, ao julgar Apelação Cível, confirmou sentença de procedência para determinar o pagamento de diferenças salariais decorrentes do não cumprimento do piso nacional do magistério, instituído pela Lei nº 11.738/2008. O Embargante alega omissões quanto à análise de dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000), da Súmula Vinculante 37 do STF e dos princípios da separação de poderes e legalidade administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar argumentos relativos à Lei de Responsabilidade Fiscal, à Súmula Vinculante 37 do STF e a princípios constitucionais; (ii) definir se o recurso de Embargos de Declaração está sendo utilizado de forma adequada, nos limites do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação de fundamentos já enfrentados.

4.

O Acórdão impugnado enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia central, reconhecendo o direito das professoras ao piso nacional do magistério, com base na Lei nº 11.738/2008 e no entendimento firmado pelo STF na ADI 4167.

5.

As alegações relativas à Lei de Responsabilidade Fiscal, notadamente os arts. 21 e 42, foram corretamente afastadas sob o fundamento de que tais normas não possuem o condão de afastar obrigação legal de caráter alimentar, como o pagamento do piso salarial.

6.

A menção à Súmula Vinculante 37 e ao princípio da separação de poderes foi implicitamente rejeitada pelo Acórdão, ao reconhecer que a condenação judicial não configurou aumento por isonomia, mas simples determinação de cumprimento de norma legal federal.

7.

O princípio da legalidade administrativa foi corretamente invocado para fundamentar a obrigação do Município de aplicar a lei federal, e não para justificar o inadimplemento, de modo que não houve omissão nesse ponto.

8.

A fundamentação adotada é suficiente para resolver a controvérsia, e o julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

9.

Os Embargos configuram inconformismo com o resultado da decisão e tentativa de prequestionamento, o que, embora permitido, não autoriza a reabertura da discussão de mérito sob o pretexto de omissão inexistente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes não configura omissão quando o Acórdão enfrenta adequadamente a tese jurídica controvertida.

2.

A obrigação de cumprimento do piso salarial do magistério, fixado por lei federal, não pode ser afastada por limitações orçamentárias ou regras da LRF, nem configura violação à separação de poderes ou à Súmula Vinculante 37.

3.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação de fundamentos devidamente analisados no julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, arts. 2º e 37, caput; LC nº 101/2000, arts. 21 e 42; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, j. 06.04.2011; STF, Súmula Vinculante nº 37.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000405-23.2018.8.05.0043
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS e como apelada ELIENE SILVA SANTOS e outros (4).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente

Relator